Tribunal: STF
Processo: HC 83112
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: Supremo Tribunal Federal: competência originária: habeas
corpus contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, mas
não dos atos individuais dos juízes que a componham, susceptíveis de
 recurso na origem para o colegiado